Tribunal: TJPA
Processo: 0002040-78.2009.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002040-78.2009.8.14.0045
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE REDENÇÃO/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO: IOMAR GOMES DA SILVA (RIVERALDO GOMES DA SILVA OAB/PA Nº 8.143-A)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.1. Na hipótese, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos aptos a fundamentar a condenação do réu. Há contradições e dúvidas sobres os fatos relatados pelas testemunhas. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2. Se ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigura-se imperiosa e oportuna à adoção do princípio do
in dubio pro reo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de dezembro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002040-78.2009.8.14.0045
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE REDENÇÃO/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADO: IOMAR GOMES DA SILVA (RIVERALDO GOMES DA SILVA OAB/PA Nº 8.143-A)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
impugnando a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que
absolveu

IOMAR GOMES DA SILVA
da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.

Consta na denúncia que, no dia 02/05/2009, policiais civis, por terem conhecimento de que o réu e sua irmã vendiam drogas, montaram ¿campana¿ próximo à residência dos irmãos.

Por volta das 21:30h, ditos policiais viram Fernando Oliveira Costa, na companhia de outra pessoa apelidada de ¿DUDU¿, saírem da residência do réu. Realizada a abordagem e revista pessoal, foram encontradas 03 (três) petecas de crack em poder de Fernando.

Por sua vez, Fernando informou que era usuário de drogas, bem como que havia adquirido duas pedras de crack de PAULA GOMES DA SILVA e uma de IOMAR GOMES DA SILVA, pelo total de R$ 40,00 (quarenta reais), declinando, inclusive, que já havia comprado drogas dos irmãos em ocasiões anteriores.

Em sentença, o juízo singular, entendendo que as provas carreadas aos autos não foram suficientes para produzir juízo de certeza sobre os fatos, absolveu o réu de todos os crimes a ele atribuídos na denúncia.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, requerendo o prazo para apresentação das razões recursais, conforme o disposto no art. 600 do CPP.

Ocorre que, em 24/11/2013, mais de 02 (dois) anos após a interposição da peça recursal, a representante do
Parquet
apresentou as razões recursais pugnando pela manutenção da sentença, com a consequente absolvição do réu.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifestou-se pela
improcedência
do recurso de apelação, para que a sentença guerreada seja mantida intacta.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo ministerial.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Acusação
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela condenação do recorrido, ante o entendimento de robustez do conjunto probatório acerca da culpabilidade e responsabilidade penal do réu
IOMAR GOMES DA SILVA
.

Não assiste razão à Acusação.

Na hipótese, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos aptos a fundamentar a condenação do réu. Há contradições e dúvidas sobres os fatos relatados pelas testemunhas.

Segundo a polícia, a residência do réu IOMAR e de sua irmã PAULA vinham sendo monitoradas, tendo em vista que os réus já respondiam a processos por tráfico na cidade de Redenção. Na data dos fatos, fez abordagem policial na motocicleta conduzida por pessoa dealcunha DUDU, tendo por carona FERNANDO, usuário de droga, com quem os policiaisencontraram três petecas de crack, cujos fornecedores seriam IOMAR e PAULA.

Entretanto, o tal DUDU ganhou pronta liberação, não prestando qualquer esclarecimento à autoridade policial. IOMAR, por sua vez, após ter a casa revistada e nada ter sido encontrado, foi preso. Estranhamente, olvidou-se em fazer acareação entre os supostos usuário e traficante. Ainda que restasse inexitosa do ponto de vista jurídico, como ocorre com a maioria dos procedimentos desse jaez, seria mais um elemento de investigação.

Diante do conjunto probatório, inafastável é reconhecer que existe, ao menos, dúvida sobre a participação do apelado na execução dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, o que acarreta a necessidade de absolvê-lo por insuficiência de prova para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Senão vejamos:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO
.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Absolve-se acusado da prática de ameaça se, ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do in dubio pro reo
. 2. Apelação conhecida e provida para absolver a ré. (TJPB. Apelação 00239656320128150011. Rel.: Des. Joas de Brito Pereira Filho, publicada em 15/12/2015).

Pelo exposto, não assiste razão à acusação, eis que inexistem elementos suficientes para a condenação do recorrido, pelo que a absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto
, conheço do recurso e lhe dou
IMPROVIMENTO,
mantendo-se a sentença que absolveu o recorrido
IOMAR GOMES DA SILVA.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora